Tribunal: TJDFT
Processo: 0708292-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. PESSOA JURÍDICA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE INCONDICIONADA. RECURSO E REMESSA CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que concedeu a segurança para declarar a inexistência de relação jurídico tributária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se há imunidade tributária relativamente ao ITBI na operação de transmissão de bens imóveis para a integralização do capital social de pessoa jurídica cuja atividade preponderante é a compra e venda, locação, administração e loteamento de bens imóveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em decorrência do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art.5o, XXXV, da Constituição Federal), o ajuizamento de ação judicial não pode ser condicionado a prova de requerimento administrativo prévio.
4. O art. 156, §2o, I, da Constituição Federal traz hipóteses de imunidade tributária em relação ao Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI.
5. O Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento do RE no 796.376/SC (Tema 796 da Repercussão Geral), que “a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.
6. Em julgamento de incidente de arguição de inconstitucionalidade, o Conselho Especial deste egrégio TJDFT assinalou o entendimento de que “o art. 156, §2o, I, da Constituição da República estabelece duas hipóteses de imunidade relativamente ao ITBI, a primeira delas incondicionada e a segunda, condicionada. São elas: a) não incide ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital; b) não incide ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil”. (Acórdão 1684813, 07051150320218070018, Relator: CESAR LOYOLA, Conselho Especial, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023.)
7. No caso dos autos, trata-se da transferência de imóveis por parte dos sócios para integralização de capital social de pessoa jurídica criada sob a forma de sociedade limitada e que tem como objeto social a administração de bens imóveis próprios, aluguéis de bens imóveis próprios residenciais e não residenciais, loteamento de imóveis próprios e compra e venda de bens imóveis próprios.
7.1. Trata-se de situação que se amolda à imunidade tributária incondicionada relativa ao ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação e remessa conhecidas e não providas. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. Não incide ITBI sobre transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, ainda que o adquirente tenha como atividade preponderante a compra e venda de imóveis ou seus direitos reais, ou ainda a locação de bens imóveis.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, XXXV e 156, §2o, I.
Jurisprudência relevante citada: Tema 796 do STF; Acórdão 1684813 de relatoria do Des. Cesar Loyola no Conselho Especial; Acórdão 1946272 de relatoria da Desa. Lucimeire Maria da Silva da 5a Turma Cível. Acórdão 1945469 de relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela da 6a Turma Cível.